Tribunal: TJMT
Processo: 1015309-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1004236-49.2021.8.11.0037, 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida contra BANCO DO BRASIL S.A. que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Explica a Empresa Agravante que o agravado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial, com objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de 1.810.210,42; que ajuizou os embargos à execução, como forma de evidenciar as nulidades que maculam o processo executivo, que acarretarão a extinção da execução.
A respeito do pedido de justiça gratuita, aduz que houve minuciosa demonstração do seu estado financeiro momentâneo, de iliquidez, sendo necessária a concessão do benefício. Explica ainda que foi alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica.
Junta casos análogos, nos quais foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.
Ainda pondera que: “É público e notório que a avassaladora crise econômica vivida pelo País tem impactado negativamente diversos setores de negócios, inclusive, aquele em que atua a Agravante, que, justamente por conta de tal alarmante situação, viu-se obrigada a ajuizar pedido de recuperação judicial como forma de manter a atividade empresarial, os empregos de seus funcionários e honrar os compromissos perante os credores (...) Ademais, todo o cenário acima exposto, no entanto, não reflete a grave crise que atingiu a ora Agravante no presente ano, decorrente da paralização de todo mercado econômico, a nível mundial, em decorrência do covid-19.”.
Acrescenta também que, com o pedido de recuperação judicial, ensejou o ajuizamento da execução movida pelo agravado, bem como de 140 ações em face da empresa, ações essas que superam o montante de duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e oitenta centavos, e que foram ajuizadas, por via rápida e satisfativa, contendo pleitos de cautelares de arresto, sequestro e demais medidas urgentes. Inclusive houve bloqueio de valores em conta, arresto de grãos de soja e milho, tratores, colheitadeiras, caminhões, carretas (dentre outros veículos), fertilizantes (e outros defensivos agrícolas), ao ponto que os bens constritos atingem alguns milhões de reais. Se não bastasse, até itens que guarnecem a sede da agravante foram levados, como cadeiras, frigobar, impressoras, computadores, dentre outros, em uma incontestável dilapidação patrimonial da empresa que se encontra em um momento de fragilidade financeira e desprotegida pela justiça.
Defende que não restam dúvidas quanto a dificuldade financeira ora experimentada pela agravante.
Requer, liminarmente, a concessão da Justiça Gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada.
No mérito, “pede que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, para reformar a r. decisão recorrida, concedendo o benefício de justiça gratuita ao Agravante, vez que não possui condições, nesse momento, de arcar com as altas custas dos embargos à execução de origem, como, inclusive, foi deferido recentemente em nove casos análogos, evidenciando que a concessão do benefício só não é possível como também necessária. Em caráter subsidiário, caso este não seja o entendimento desta col. Câmara, o que se admite por devoção ao princípio da eventualidade, requer-se o provimento do recurso em comento para que seja acolhido o pleito de deferimento do recolhimento das custas iniciais ao final do processo.”.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, quanto ao pleito de concessão do efeito suspensivo.
A medida se faz necessária ante a concessão de prazo para pagamento e risco de deserção.
Além disso, vasto patrimônio mencionado na decisão agravada, por si só, não demonstra liquidez.
Ante todo exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Contudo, fica registrado que o processo permanece com tramitação normal.
Comunique-se o juiz da causa.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator